Tribunal: TJDFT
Processo: 0729999-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729999-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGON ENGENHARIA CIVIL S/A AGRAVADO: ATUAL EDUCACIONAL E CURSOS LTDA, LUANA MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VAGON ENGENHARIA CIVIL S/A, para reformar a decisão proferida na ação anulatória movida em seu desfavor e da agravada LUANA MOREIRA DOS SANTOS por ATUAL EDUCACIONAL E CURSOS LTDA, que declinou da competência para o Juízo da Vara de Registros Públicos. A agravante alega, em síntese, que o Juízo a quo, conquanto tenha se atentado à causa de pedir próxima da demanda, que consiste na anulação da escritura pública de compra e venda, acabou por ignorar a causa de pedir remota, que consiste em disputa patrimonial decorrente de dissolução de união estável, motivo pelo qual a lide deve ser remetida ao Juízo de Família. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo a continuidade do trâmite do processo no Juízo de origem. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, desde que presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, a decisão agravada acolheu a preliminar arguida pela agravante e declinou da competência em favor da Vara de Registros Públicos, por entender que a matéria tratada é de competência absoluta do órgão mencionado, nos termos do art. 62 do CPC. A questão em discussão, portanto, consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar a ação declaratória de nulidade de escritura pública. Consoante relatado pelo Juízo de origem, a autora, ora agravada, ajuizou a presente ação com o intuito de anular instrumento particular de cessão de direitos relativos a imóvel situado à SQN 116, Bloco B, Apartamento 603, Brasília-DF, matriculado sob o no 100.083, no 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Alega a autora, ora agravada, que conquanto o instrumento apresentado no cartório fosse apócrifo, a parte ré logrou êxito em lavrar a escritura pública de compra e venda do imóvel, ocorrida em 31/05/2021, postulando, em sede liminar, o bloqueio da transferência do bem e, no mérito, a nulidade da escritura pública. O art. 31 da Lei 11.697/2008 delimita a competência do Juízo da Vara de Registros Públicos: “Art. 31. Compete ao Juiz de Registros Públicos: I – inspecionar os serviços notariais e de registro, velando pela observância das prescrições legais e normativas, e representar ao Corregedor quando for o caso de aplicação de penalidades disciplinares; II – baixar atos normativos relacionados à execução dos serviços notariais e de registro, ressalvada a competência do Corregedor; III – processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos; IV – fixar orientação no tocante à escrituração de livros, execução e desenvolvimento dos serviços, segundo normas estabelecidas pela Corregedoria-Geral da Justiça”. g.n. A competência prevista no inciso III é restrita ao ato de registro público ou notarial em si, ou seja, a análise deve recair apenas sobre o ato cartorário. In casu, o que se observa é que a lide em comento demanda a análise da representação legal da autora e da validade do negócio jurídico que ensejou a transferência do imóvel em questão. Nesse sentido, o perigo de lesão grave e de difícil reparação está configurado, pois a determinação de remessa dos autos para o Juízo de Registros Públicos representaria um obstáculo ao acesso das partes à Justiça, de maneira que a continuidade da tramitação no Juízo de origem se mostra essencial para resguardar seus direitos e evitar prejuízos de difícil reparação. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar que o processo continue tramitando perante o Juízo de origem, até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator